Tribunal: TJBA
Processo: 8039608-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039608-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE SANTOS CELESTE URSULANO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para limitar os reajustes anuais de plano de saúde coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e julgamento além dos limites do pedido por não se estipular o período final da revisão dos reajustes; e (ii) saber se houve contradição quanto à aplicação do prazo prescricional decenal.

III. Razões de decidir

3. A autora da ação delimitou expressamente o pedido de revisão aos anos de 2014 a 2024, de modo que o acórdão embargado, ao limitar os reajustes após 2014, mas sem limitar a revisão ao ano de 2024, incorreu em violação ao princípio da congruência.

4. Constatado o vício, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para adequar a decisão limitando o período da revisão provisória dos reajustes de 2014 até 2024.

5. Não existe contradição em relação à prescrição decenal, na medida em que o julgamento do agravo de instrumento restringe-se à análise dos requisitos da tutela de urgência, devendo o exame aprofundado do prazo prescricional ser apurado no mérito.

6. Em análise preliminar, a cobrança mais antiga não se encontra prescrita.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8039608-77.2025.8.05.0000 (ID. 100652671), em que figura como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e como embargada
MARLENE SANTOS CELESTE URSULANO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.